Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-38.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelações e remessa necessária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia desnecessária diante da inexistência de documentação apresentada em ordem que permita a verificação. Origem dos creditamentos que não foi comprovada pela contribuinte. Inadmissível que a contribuinte se utilize de meio próprio de apuração de crédito em desconformidade com legislação e queira se valer do creditamento,

Ementa:
Apelações e remessa necessária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia desnecessária diante da inexistência de documentação apresentada em ordem que permita a verificação. Origem dos creditamentos que não foi comprovada pela contribuinte. Inadmissível que a contribuinte se utilize de meio próprio de apuração de crédito em desconformidade com legislação e queira se valer do creditamento, impossibilitando a ação fiscalizatória. Autuação devida. Multa punitiva decorrente da ausência de recolhimento de tributo que não pode exceder a 100% do tributo. Contas que mostram a mera atualização do valor. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 já declarada em mandado de segurança ajuizado pela parte anteriormente. Decadência parcial. Manutenção. Homologação tácita dos créditos que segue o art. 150, §4o, do CTN. Precedentes. Recursos e remessa necessária improvidos.